Tribunal: TJMT
Processo: 1021275-13.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021275-13.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), KAMYLLA SILVA SANT ANA - CPF: 022.328.601-08 (APELADO), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS)

Para a purgação da mora, é inviável a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença de Id. 142046066, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 1021275-13.2022.8.11.0041, em desfavor de KAMYLLA SILVA SANT ANA, que restou assim consignado:

“(...)

No caso em tela, verifica-se que a requerida apresentou a purgação da mora com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas, vincendas, no valor ditado na inicial pelo autor, reputando-se pagamento integral do contrato.

Assim, diante da purgação de mora, não resta dúvida sobre a liquidação do débito pretendido na inicial, referentes às parcelas vencidas, satisfazendo assim, a obrigação exigida pelo autor e pelo Decreto Lei 911/69, art. 3º, § 2º. Razão pela qual, ocorreu a revogação da liminar (id. 88412270) e o veículo devidamente restituído ao requerido, conforme se verifica o mandado de restituição de id. 88967757.

Não há que se falar em valores incompletos a ser fixada a sucumbência, considerando que o decreto Lei n. 911/69 especifica que a purgação de mora se consolida com o depósito das parcelas vencidas e vincenda, não há disposição legal para fixar sucumbência.

Diante do exposto, Julgo Por Resolução de Mérito a Ação de Busca e Apreensão e Declaro satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que determina o artigo 487-I do NCPC c/c Decreto Lei nº 911/69. Revogo em definitivo a liminar concedida, bem como, mantendo o requerido na posse do bem, declarando quitado o contrato anunciado na inicial. Oficie-se ao Detran para proceder baixa na restrição judicial.

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, expeça-se alvará em favor do autor e após, arquive-se.

P. R. I.

Cumpra-se.” (...)

Nas razões recursais id. 142046079, o Apelante, alega; (i) que restou equivocada a sentença proferida, no que toca o assunto dos honorários de sucumbência, já que não foram arbitrados, sendo imprescindível considerar que os honorários é prestação indispensável à própria sobrevivência do advogado, conforme súmula vinculante nº47 do Supremo Tribunal Federal. (ii)f ace o exposto, perquire o Banco Apelante a arbitração dos honorários de sucumbência nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

As contrarrazões da Apelada vieram (id. 142046087) pela manutenção da sentença objurgada.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. contra sentença de Id. 142046066, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá – MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º1012240-05.2017.8.11.0041, em desfavor de KAMYLLA SILVA SANT ANA,, que Julgou por Resolução de Mérito a presente Ação de Busca e Apreensão declarando satisfeita a obrigação pretendida na inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69,.

Pois bem.

O Apelante ajuizou ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei nº 911/69 em face da Apelada, em razão da mora contratual, visando a retomada do bem descrito na petição inicial, sendo o mesmo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

No caso em apreço, em 05/01/2022, a Apelada deixou de fazer o pagamento das parcelas avençadas, em 03 de junho de 2022 os requerentes propuseram pedido de busca e apreensão do veículo. Em 20 de junho de 2022 foi concedida a apreensão que ocorreu em 24 de junho de 2022.

Em 27 de junho de 2022 foi requerida a purga da mora com o depósito integral do montante pleiteado pela apelante, sendo deferido na mesma data a restituição do bem à apelada.

Em 04/07/2022 foi proferida a sentença a qual julgou Por Resolução de Mérito a Ação de Busca e Apreensão e Declarou satisfeita a obrigação pretendida na inicial.

Inconformado com a r. sentença em 08/08/2022, o Banco Bradesco Financiamentos S.A, interpôs recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença, a fim de condenar a parte apelada em honorários de sucumbência de no mínimo 10% do valor da causa.

Temos que foi acertada sentença proferida em todos os seus termos, haja vista que houve a purga de mora nos moldes e no prazo pleiteado pela reclamante e em acordo ao disposto no art. 3º, §2º, do Decreto 911/90 e que, neste caso, prevê que o bem deve ser restituído livre de ônus.

O montante foi pago, com as parcelas vencidas acrescidas de juros e correções legais, bem como as parcelas vincendas que igualmente foram pagas à instituição financeira como multa compensatória, com juros inclusos, até o término do contrato.

Assim, atribuir ainda honorários advocatícios e custas judiciais se apresenta descabido, uma vez que a instituição financeira já foi devidamente remunerada, quer seja, pelos juros moratórios e compensatórios ou multa contratual.

Neste sentido, temos o julgado recente deste tribunal que reconhece a inviabilidade da cobrança de honorários advocatícios nas vias do Decreto 911/90.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PAGAMENTO DO DÉBITO APONTADO NA INICIAL – ART. 3º, §2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária". (REsp 1418593/MS) Para a purgação da mora, é inviável a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios. (N.U 1013797-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022)

Em ação de busca e apreensão com base no DL 911/69, optando o devedor alienante pela purgação da mora, não são devidos os honorários advocatícios em favor do patrono do credor alienatário porque tal verba não se encontra discriminada expressamente nos arts. 3º § 3º e 2º § 1º do referido diploma. Pelo sistema de compensações recíprocas, se o credor pretende receber, também, honorários advocatícios, deve ajuizar ação de execução, conforme permite a lei (art. 5º) e não a violenta busca e apreensão, que lhe beneficia em muitos outros aspectos.

Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001217-21.2020.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado (s): HIRAN LEAO DUARTE, ELIETE SANTANA MATOS APELADO: DANIELLE CRISTINA DE JESUS SANTOS Advogado (s): ACORDÃO APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. SENTENÇA EXTINTIVA. PURGAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO DO MONTANTE INDICADO NA EXORDIAL. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO INTEGRAM O DÉBITO PENDENTE PARA EFEITO DE PURGAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I – A teor do disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº 911/69, comprovada a mora do devedor fiduciário, impositivo é o deferimento da liminar de busca e apreensão. II – "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial” (STJ, REsp. 1418596/MS). III – Depositado o montante integral da dívida pendente, no prazo normativo e conforme o valor apresentado na inicial da ação, o bem é restituído livre de ônus, consoante disposição do parágrafo 2º, artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69 e interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça. IV – Evidenciado que a parte ré depositou montante que correspondente ao valor da dívida apresentada na inicial da ação, descabe a pretensão do credor, de incluir no montante da dívida os valores referentes aos honorários advocatícios e custas do processo, pois tais encargos, referentes à sucumbência, não são considerados para efeito de purgação da mora, pois não integram a garantia contratual. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8001217-21.2020.8.05.0229, de Juazeiro, em que figura como Apelante o Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. e como Apelado Danielle Cristina de Jesus Santos. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na esteira do voto da Relatora.(TJ-BA - APL: 80012172120208050229, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/09/2021)

Com tais considerações, CONHEÇO da apelação porque tempestiva e NEGO-LHE PROVIMENTO, afastando de vez os honorários advocatícios, mantendo-se inalterada a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos com fundamento no que dispõe o artigo 487–I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022